Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA INATIVA – Pretensão de que seja concedida a imunidade parcial de contribuição previdenciária, incidindo contribuição apenas sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. Possibilidade.
Servidora inativa

Ementa:
IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA INATIVA – Pretensão de que seja concedida a imunidade parcial de contribuição previdenciária, incidindo contribuição apenas sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. Possibilidade.
Servidora inativa portadora de neoplasia maligna de mama – Doença constante no rol mencionado no Decreto n.o 52.859/2008 - Elementos constantes nos autos demonstram o atendimento dos requisitos exigidos – Servidora inativa que faz jus à imunidade parcial de contribuição previdenciária e isenção ao imposto de renda. Entendimento deste E. Tribunal de Justiça.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Tratando-se de repetição de indébito tributário, o índice aplicável para atualização monetária e juros de mora é a taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado – Tese do TEMA 810 de Repercussão Geral - Exegese do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes dos Tribunais Superiores.
Sentença de procedência da ação mantida. Recurso de apelação e reexame necessário não providos, com observação quanto aos consectários legais.